Tribunal: STF
Processo: RE 1010402
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petições 135.304/2023, 135.770/2023, 135773/2023 e 136001/2023  



    Trata-se de requerimentos formulados pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal na Bahia – SINDJUFE, por meio da Petição 135304/2023 (documento eletrônico 43), pelo Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo – SINTRAJU, por meio da Petição 22.339/2021 (documento eletrônico 49), Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal em Pernambuco – SINTRAJUF/PE, por meio da Petição 135.773/2023 (documento eletrônico 53) e pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas Gerais - SITRAEMG (documento eletrônico 57), por meio da Petição 136001/2023, para ingresso no feito como amici curiae.  



    O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal na Bahia – SINDJUFE sustenta, em suma, que “a participação do amicus curiae possibilita uma cognição mais profunda do órgão julgador, qualificando o debate com o aporte de entendimentos técnicos e/ou científicos [...]” (p. 3 do documento eletrônico 43). 



    O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo – SINTRAJUD, o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal em Pernambuco – SINTRAJUF/PE e o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas Gerais - SITRAEMG aduzem que o ingresso das instituições como amigos da Corte é necessário, tendo em vista que



    “[...] a relevância da matéria posta à apreciação desta Egrégia Corte Constitucional, porquanto diz não somente com a liberdade de expressão invocada pelo recorrente, mas também está relacionada com a proteção das entidades sindicais em sua função primordial de defender não só os direitos da categoria representada, mas também assegurar o respeito aos princípios constitucionais no âmbito da Administração Pública, notadamente aqueles insculpidos no caput do artigo 37 da Carta Política. 



    Nesse contexto, a entidade interveniente entende que a matéria, que envolve alegação de conduta antissindical por parte do Tribunal que condenou o recorrente à indenização por danos morais, tem potencialidade para atingir a atuação de outros sindicatos que, com suporte no art. 8º, III, da Constituição da República, não raro, lançam mão de medidas tendentes a impugnar atos dos gestores de tribunais”. (p. 2 dos documentos eletrônicos 49, 53 e 57, grifos no original).  



    É o relatório. Decido. 



    Consoante a dicção do art. 138 do Código de Processo Civil/2015  



    “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.  



    Percebe-se, portanto, que o novo Código de Processo Civil adota como requisitos de admissão de pessoa física ou jurídica na qualidade de amicus curiae a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade adequada.  



    Embora seja evidente o caráter democratizador do instituto do amigo da Corte, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o ingresso nesta condição é excepcional, pois pressupõe-se que a participação de interessados venha a prover a pluralização e enriquecimento do debate. Nesse sentido, menciono o seguinte julgado:  



    “Embargos de declaração em reclamação constitucional. Conversão em agravo regimental. Pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Indeferimento. Tese suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos. 



    1. É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo. Tendo em vista que a tese da reclamatória já se encontra suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos, mostra-se legítimo o indeferimento de pedido de ingresso de amicus curiae. 



    2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 22.012 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, grifei)  



    Ademais, a admissão do amigo da Corte não configura direito subjetivo do requerente e cabe ao relator do processo determinar a pertinência do seu ingresso no feito. Cito, por oportuno, trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, relator do julgamento da ADI 3460-ED/DF:  



    “4. Realmente, o figurino do amicus curiae, além de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda não conta com o abono de uma positivação mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento de perplexidades como essa. Algumas características, porém, parecem marcar-lhe a essência no ordenamento brasileiro: o amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relação processual. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado.  



    A presente ação tem por objetivo analisar a violação ao direito constitucional de livre manifestação do pensamento, previsto no art. 5°, IV e 220, caput, da Constituição Federal. Verifico que a controvérsia posta nos autos é fundamentalmente jurídica, portanto dispensável a atuação de outros interessados. Ademais, bem examinadas as razões e contrarrazões, observo que as teses apresentadas já foram suficientemente desenvolvidas, o que torna desnecessária a intervenção dos requerentes.  



    Posto isso, indefiro o ingresso do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal na Bahia – SINDJUFE, do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo – SINTRAJU, do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal em Pernambuco – SINTRAJUF/PE e do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas Gerais - SITRAEMG na condição de amici curiae. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator